Tribunal: TCU
Processo: 006.088/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3873/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.088/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Yukari Azuma (XXX.314.289-XX); Aryanne Moreira de Sa Carvalho (XXX.175.413-XX); Carolaine Bitencourt Ferreira Fernandes (XXX.305.766-XX); Daniel Florencio Ferro (XXX.646.994-XX); Dianefer de Fatima Cardoso Lourenço Pereira (XXX.768.989-XX); Elizangela Alves da Conceição (XXX.197.431-XX); Jeanderson Lazaro Sobrinho da Silva (XXX.250.316-XX); Luzia Ribeiro Nasser Salomão (XXX.348.316-XX); Renan Ishikawa Salomão (XXX.476.539-XX); Vagner de Campos Silva (XXX.287.386-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.